Tribunal: TJBA
Processo: 0010255-26.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010255-26.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: P. A COMBUSTIVES LTDA CNPJ:04.839.991/0001-51 Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DO ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA, VEDAÇÃO. ART. 10 DO CPC. PRECEDENTES DO E. STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0010255-26.2014.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como APELANTE o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como APELADA P. A COMBUSTIVES LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.